Tribunal: TJSP
Processo: 1070821-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. ICMS. Multa superior a 100% do valor do tributo. Efeito confiscatório. Supremo Tribunal Federal que tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016).

Ementa:
Apelação. ICMS. Multa superior a 100% do valor do tributo. Efeito confiscatório. Supremo Tribunal Federal que tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016). Honorários advocatícios. Inexistência de óbice à aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC. Critério mantido. Sentença de procedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070821-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado GFG COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070821-86.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.417
Apelação Cível no 1070821-86.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: GFG Cosméticos Ltda
Apelação. ICMS. Multa superior a 100% do valor do tributo.
Efeito confiscatório. Supremo Tribunal Federal que tem
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo
que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100% (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016). Honorários
advocatícios. Inexistência de óbice à aplicação do artigo 85, § 3o,
do CPC. Critério mantido. Sentença de procedência. Recurso
desprovido.
GFG COSMÉTICOS LTDA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando,
em resumo (a) que é empresa do ramo de indústria de cosméticos e, no decorrer de suas
atividades, teve débitos inscritos na dívida ativa, referindo-se à CDA n. 1.266.419.719; (b)
que a Fazenda Estadual, entretanto, exige juros moratórios (com base na Lei Estadual n.
13.918/2009) acima da taxa SELIC, além de multa (confiscatório) superior a 100% do
valor do tributo, em contrariedade à disposição da Lei Estadual n. 16.497, de 18 de julho de
2017, daí o pedido de anulação dos valores cobrados em excesso, com consequente
retificação da CDA.
A sentença de fls. 95/101 julgou procedente a ação para (i)
determinar que a ré retifique a CDA 1.266.419.719 para aplicação da multa com percentual
de no máximo 100% sobre o tributo devido, bem como para que proceda ao recálculo dos
juros e atualização com esteio no limite atribuído pela taxa SELIC; e (ii) condenar a
Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico
obtido pela autora, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observadas
as alíquotas mínimas de cada faixa de valores.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado, com as considerações
de fls. 115/122, pleiteando a reforma do julgado, tão somente em relação à multa e aos
honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 126/131.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada quanto à
inconstitucionalidade de normas que impõem multas por infração tributária
desproporcionais à conduta do sujeito passivo (RE no 501.838-AgR/RN, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070821-86.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/2012). E de forma mais
específica, tem entendido que são confiscatórias aquelas fixadas em 100% ou mais do
valor do tributo devido.
Nesse sentido:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A
multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação
da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo
especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais
mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos
à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de
que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador
da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que
não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do
CPC/1973. (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, DJe de 21/10/2016).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A
100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO
ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO. I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do
tributo devido. II A obediência à cláusula de reserva de plenário não
se faz necessária quando ho
uver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão
constitucional discutida. III Agravo regimental improvido. (RE
748.257-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, DJe de 20/8/2013)
Assim, ao contrário do que alega a recorrente, o princípio da
vedação do confisco também se aplica às multas (RE n. 523.471-AgRg, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe de 23.04.2010 e AI n. 482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 21/08/2009), e isso não ofende a cláusula de reserva de plenário,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTAL E DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. HIPÓTESE DE
INAPLICABLIDADE.
TRIBUTÁRIO.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A
submissão
prévia
da
arguição
de
inconstitucionalidade ao Plenário é dispensável se a matéria já tiver sido
examinada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão competente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070821-86.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Tribunal local (art. 481, par. ún., do CPC). Esta Suprema Corte firmou
orientação quanto à inconstitucionalidade de normas que impusessem multas
por infração tributária desproporcionais à conduta do sujeito passivo.
Precedentes. O Tribunal de origem se limitou a aplicar a linha jurisprudencial
desta Suprema Corte, sem que se possa identificar nos autos particularidades
que justificassem se tratar de assunto novo que merecesse solução diversa
daquela já preconizada pelos precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento” (RE no 501.838-AgR/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12).
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
DESNECESSIDADE.
TRIBUTÁRIO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE
OU POTENCIAL OFENSIVO DO ATO PUNIDO. ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO. Como o acórdão recorrido está em conformidade com os
precedentes da Corte sobre a matéria de fundo (desproporcionalidade de
multa tributária), é inexigível a submissão da controvérsia ao Plenário (art.
481, par. ún., do CPC). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE
no 594.515-AgR/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe de 22/5/2012)
No que se refere aos honorários advocatícios, fixados em
percentuais sobre o proveito econômico obtido, a sentença também não merece qualquer
reparo.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou
entendimento no sentido de que o Juízo de equidade na fixação dos honorários
advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente
qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC. Significa que “o § 2o do art. 85 do
CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8o do art. 85 a instituição de regra
excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do
art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual
enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá
esgotado”. (STJ, REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul
Araújo, por unanimidade, julgado em 13/02/2019. DJe 29/03/2019).
No mesmo sentido:
“1. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art.
85, § 8o. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma
subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem
configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser
fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux,
com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. Precedentes das
Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt/REsp.1.543.880/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070821-86.2019.8.26.0053 -Voto no
5
2. Na espécie, cuida-se de Ação Anulatória julgada procedente para
afastar a aplicação de determinado índice de juros moratórios.
Entretanto, o Tribunal a quo aplicou aos honorários juízo de equidade
fora das hipóteses previstas, ao singelo argumento de que a matéria
não envolve complexidade.
3. Inexiste qualquer excepcionalidade que justifique a fixação
equitativa dos honorários sucumbenciais. Isso porque, nos termos da
jurisprudência desta Corte, a ponderação dos critérios previstos no
art. 85, § 2o, do Código Fux (complexidade da causa e extensão do
trabalho realizado pelo Advogado) não permite a exclusão da
tarifação estabelecida no § 3o, mas, apenas, subsidia o Magistrado
quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos
estabelecidos nos incisos I a V.
4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega
provimento” (AgInt. no REsp 1.878.265/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 13/10/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado em mais R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator